Tribunal: TJDFT
Processo: 0715937-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715937-03.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 1a Vara Cível do Gama (Proc. 0710629-13.2020.8.07.0004 – id 193504783) que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação para manter a penhora, via Sisbajud, de R$ 712,62, pois, não obstante o valor ser inferior a 40 salários-mínimos, não se trata de conta poupança, nem comprovado que se trata de verba de natureza salarial, e determinou a expedição de alvará de levantamento em favor do credor. Alega, em suma, que o agravante labora como bombeiro hidráulico e que o ganho oriundo de trabalho autônomo é revestido do manto da impenhorabilidade, assim como os valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em conta bancária, mesmo sendo conta-corrente, considerando os precedentes invocados. Acrescenta que o agravante possui dois filhos, sinalizando afronta à dignidade humana a penhora dos rendimentos efetuada, além de que o valor de R$ 712,62 é ineficaz para saldar a dívida de R$ 11.850,24. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. A proteção conferida pelo CPC 833, X, alcança apenas os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. A impenhorabilidade é medida excepcional, pois restringe o princípio geral de que o patrimônio do devedor responde pelas suas dívidas. Mesmo que, em princípio, admita-se, a partir do critério teleológico, interpretação ampliativa de uma norma excepcional (Larenz, "Metodologia", págs. 500-503, 6a ed. Fundação Calouste Gulbenkian), não se pode chegar ao ponto de negar a clara e insofismável intenção normativa. O CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança e, desse modo, não cabe ao intérprete ampliar o que a lei expressamente restringiu. O agravante se declara autônomo, entretanto não demonstrou que o valor bloqueado recaiu sobre verba salarial, não podendo, à primeira vista, extrair do extrato juntado no id 184773741, referida natureza, além disso, não comprovada a alegada paternidade. Quanto aos precedentes invocados, não possuem caráter vinculante. 3 Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator